Tribunal: CARF
Processo: 10730.004813/2008-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.004813/2008-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.342 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
MARIA DAS GRAÇAS ABREU SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE.
A concessão de isenção por moléstia grave só merece ser deferida quando
presentes os três requisitos cumulativos indispensáveis para tanto, são eles: (i)
serem os rendimentos proventos de aposentadoria ou pensão; (ii) ser o
contribuinte portador de moléstia grave; e (iii) estar comprovada a moléstia
grave por laudo pericial emitido pelo serviço médico oficial, nos termos da
solução de consulta interna no 11 - Cosit, de 28/06/2012.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 10 de março de 2008, por meio
do qual exige-se da ora Recorrente o valor de R$ 3.307,86, a título de IRPF suplementar,
exercício 2006, ano-calendário 2005, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
diante de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 39.845,21.
Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que é portadora de moléstia grave desde abril de 2005, discriminada na Lei
no 7.713/88.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.004813/2008-43
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0422.10366.HBT0. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.342 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004813/2008-43

A Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
declaração de ajuste anual (fls. 10 a 12); (ii) comprovante de rendimentos (fls. 13 a 16); (iii)
laudo médico (fls. 38 a 45).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pela Recorrente, a 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II, proferiu o
acórdão de no 13-37.561 – 2a Turma da DRJ/RJ2, julgando improcedente a impugnação por
entender, em síntese, que não acostou aos autos nenhum documento que comprove a natureza do
rendimento por ela auferido da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Estado do Rio
de Janeiro.
Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) na DIRPF emitida pela fonte pagadora traz a informação correta da origem
dos valores pagos a cada um de seus beneficiários, ou seja, consta a
informação de que a Recorrente é aposentada;
b) anexa cópias dos contracheques e do laudo oficial que podem demonstrar o
binômio doença e aposentadoria.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Cinge-se a controvérsia sobre o reconhecimento do direito à isenção de IRPF em
razão da alegada condição de portador de moléstia grave quando da ocorrência do fato jurídico
tributário.
Como é sabido, a isenção aqui discutida encontra-se prescrita no art. 6o, XIV, da
Lei no 7.713/1988, com redação dada pela Lei no 11.052/2004, que assim dispõe:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada
pela Lei no 11.052, de 2004)
Ademais disso, a legislação exige que a moléstia grave seja comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios. É o que dispõe o art. 30, da Lei no 9.250, de 26/12/1995:
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0422.10366.HBT0. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.342 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004813/2008-43

Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Assim, pode-se afirmar que a concessão de isenção por moléstia grave só merece
ser deferida quando presentes os três requisitos cumulativos indispensáveis para tanto, são eles:
(i) serem os rendimentos proventos de aposentadoria ou pensão; (ii) ser o contribuinte portador
de moléstia grave; e (iii) estar comprovada a moléstia grave por laudo pericial emitido pelo
serviço médico oficial, nos termos da solução de consulta interna no 11 – Cosit, de 28/06/2012.
Neste sentido, deve-se destacar que a súmula no 63 deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais estabelece as condições para o gozo da isenção do imposto de renda da
pessoa física portadora de moléstia grave, sendo certo que, para tanto, o interessado deve
demonstrar a existência de moléstia grave por meio da apresentação de laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. Veja-se:

Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma,
reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Por fim, com relação à aplicação da isenção no tempo, deve-se dizer que em se
tratando de moléstia grave pré-existente à emissão do laudo pericial, hipótese que – sempre de
acordo com o que alega o Recorrente – estaria presente no caso em questão, a data em que a
doença foi contraída precisa estar expressamente indicada no laudo pericial.
Se do laudo pericial não constar a data a partir da qual o contribuinte foi
diagnosticado com moléstia grave, será considerada a data da emissão do laudo, de acordo com o
que estabelece o art. 39, §5o, do RIR/99, que assim dispõe:

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.

Conforme ao que se verifica do caso em tela, os laudos periciais de fls. 38 a 45
emitido pelo serviço médico oficial da Secretaria da de Estado da Saúde em 2006, está atestado
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0422.10366.HBT0. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.342 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004813/2008-43

que a Recorrente é portadora da patologia CID I25, sendo a data de início da condição abril de
2005.
Nota-se que a moléstia e acomete a ora Recorrente está prevista no art. 6o, XIV,
da Lei no 7.713/1988. Portanto, não resta dúvida sobre a existência da moléstia da contribuinte.
Como descrito linhas acima, a isenção por moléstia grave deve preencher alguns
requisito cumulativos e, para que a Recorrente pudesse gozar da isenção, deveria constar nos
autos do presente processo alguma documentação que comprovasse que, os valores ditos como
omitidos na notificação de lançamento, fossem rendimentos proventos de aposentadoria ou
pensão. Ocorre que os documentos apresentados pela Recorrente não são suficientes para
comprovar a origem dos rendimentos, condição para o reconhecimento do benefício invocado
pela Recorrente.
Portanto, não há como afastar o crédito tributário, tendo em vista que não houve a
incidência da norma de isenção invocada pela ora Recorrente.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0422.10366.HBT0. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado por ANDRE LUIS ULRICH PINTO em 05/08/2021 22:10:00.

Documento autenticado digitalmente por ANDRE LUIS ULRICH PINTO em 05/08/2021.

Documento assinado digitalmente por: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO em 10/08/2021 e ANDRE LUIS ULRICH
PINTO em 05/08/2021.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 28/04/2022.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP28.0422.10366.HBT0

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
5853480F08D4B55491FD41F315441B01D3FA81E3D9E42E0528B7B426B1056476
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
10730.004813/2008-43. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.